Tribunal: STJ
Processo: 0000110-69.2014.8.06.0194
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEXTA TURMA
Data de publicação: 2025-08-25

Inteiro teor:
AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2898280 - CE (2025
/0110227-9)
RELATOR
: MINISTRO
OTÁVIO
DE
ALMEIDA
TOLEDO
(DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJSP)
AGRAVANTE
: CLEITON COSTA SILVA
ADVOGADO
: LUIZ RICARDO DE MORAES COSTA - CE028980
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO CEARÁ
INTERES.
: DEUZIMAR COSTA DA SILVA
ADVOGADO
: LUIZ RICARDO DE MORAES COSTA - CE028980
EMENTA

DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM
AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL.
FUNDAMENTAÇÃO
DEFICIENTE. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. SÚMULAS
Nos 182 E 7 DO STJ. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto por Cleiton Costa Silva contra
decisão monocrática que não conheceu do agravo em recurso
especial, com fundamento no art. 34, XVIII, "a", do RISTJ e na
Súmula n. 182/STJ. O agravante alega ter impugnado de forma
específica os fundamentos da decisão que inadmitiu o recurso
especial e sustenta que seu pleito se refere à revaloração jurídica das
provas, e não ao reexame fático. Ao final, requer a retratação da
decisão ou a submissão à Turma para o provimento do recurso
especial, visando sua absolvição ou o reconhecimento da
participação de menor importância.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em verificar se o agravo em
recurso especial cumpriu o princípio da dialeticidade ao impugnar,
de forma específica e efetiva, o fundamento da decisão que inadmitiu
o recurso especial, notadamente o óbice da Súmula n. 7/STJ.
III. RAZÕES DE DECIDIR
Documento eletrônico VDA49717619 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OTÁVIO DE ALMEIDA TOLEDO Assinado em: 20/08/2025 18:15:34
Publicação no DJEN/CNJ de 26/08/2025. Código de Controle do Documento: 62df6d93-382c-4048-990d-de63bf9d6698

3. O agravo em recurso especial deve observar o princípio da
dialeticidade, impondo ao recorrente o dever de atacar
especificamente todos os fundamentos da decisão agravada, sob
pena de não conhecimento do recurso.
4. A Súmula n. 182/STJ é clara ao vedar o conhecimento de agravo
que não impugna de forma específica os fundamentos da decisão
recorrida, exigência que se mantém vigente mesmo sob a égide do
CPC/2015.
5. A decisão do Tribunal de origem inadmitiu o recurso especial com
base na necessidade de reexame de provas, vedado pela Súmula n. 7
/STJ, ao considerar que a pretensão recursal exigia nova análise do
conjunto fático-probatório.
6. A peça de agravo em recurso especial, embora mencione
impugnação específica, limita-se a alegações genéricas e abstratas
sobre revaloração probatória, sem demonstrar de forma concreta
como seria possível aplicar a jurisprudência invocada ao caso
concreto sem revolver as provas.
7. A revaloração jurídica das provas somente é admitida quando os
fatos estiverem incontroversos e claramente delineados no acórdão
recorrido, o que não se verifica no caso em exame.
8. A tentativa de rediscutir a credibilidade de testemunhos e a
suficiência das provas caracteriza verdadeiro reexame fático,
hipótese vedada pela jurisprudência consolidada do STJ.
9. A decisão monocrática, ao aplicar a Súmula n. 182/STJ, agiu
corretamente diante da ausência de impugnação específica ao
fundamento da inadmissibilidade, sendo incabível a pretensão de
reforma pela via do agravo regimental.
IV. DISPOSITIVO E TESE
10. Agravo regimental não provido.
:
Tese de julgamento
11. O agravo em recurso especial deve ser fundamentado com
impugnação específica e efetiva aos fundamentos da decisão de
inadmissibilidade, sob pena de incidência da Súmula n. 182/STJ.
12. Não configura revaloração jurídica das provas, mas sim reexame
fático, a pretensão de rediscutir a credibilidade de testemunhas e a
suficiência do conjunto probatório.
Documento eletrônico VDA49717619 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OTÁVIO DE ALMEIDA TOLEDO Assinado em: 20/08/2025 18:15:34
Publicação no DJEN/CNJ de 26/08/2025. Código de Controle do Documento: 62df6d93-382c-4048-990d-de63bf9d6698

13. A alegação genérica de distinção entre revaloração e reexame
probatório não supre a exigência de fundamentação concreta exigida
pelo princípio da dialeticidade.
: RISTJ, art. 34, XVIII, "a"; CPC/2015,
Dispositivos relevantes citados
art. 1.042 c/c CPP, art. 3o.
: STJ, Súmulas no 182 e 7; STJ, AgRg
Jurisprudência relevante citada
no AREsp 1.786.455/RJ.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da Sexta Turma, por unanimidade, negar provimento ao
agravo regimental, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Og Fernandes, Sebastião Reis Júnior, Rogerio
Schietti Cruz e Antonio Saldanha Palheiro votaram com o Sr. Ministro Relator.
Brasília,
.
20 de agosto de 2025
Ministro OTÁVIO DE ALMEIDA TOLEDO
(Desembargador Convocado do TJSP)
Relator
Documento eletrônico VDA49717619 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OTÁVIO DE ALMEIDA TOLEDO Assinado em: 20/08/2025 18:15:34
Publicação no DJEN/CNJ de 26/08/2025. Código de Controle do Documento: 62df6d93-382c-4048-990d-de63bf9d6698

AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2898280 - CE (2025
/0110227-9)
RELATOR
: MINISTRO
OTÁVIO
DE
ALMEIDA
TOLEDO
(DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJSP)
AGRAVANTE
: CLEITON COSTA SILVA
ADVOGADO
: LUIZ RICARDO DE MORAES COSTA - CE028980
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO CEARÁ
INTERES.
: DEUZIMAR COSTA DA SILVA
ADVOGADO
: LUIZ RICARDO DE MORAES COSTA - CE028980
EMENTA

DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM
AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL.
FUNDAMENTAÇÃO
DEFICIENTE. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. SÚMULAS
Nos 182 E 7 DO STJ. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto por Cleiton Costa Silva contra
decisão monocrática que não conheceu do agravo em recurso
especial, com fundamento no art. 34, XVIII, "a", do RISTJ e na
Súmula n. 182/STJ. O agravante alega ter impugnado de forma
específica os fundamentos da decisão que inadmitiu o recurso
especial e sustenta que seu pleito se refere à revaloração jurídica das
provas, e não ao reexame fático. Ao final, requer a retratação da
decisão ou a submissão à Turma para o provimento do recurso
especial, visando sua absolvição ou o reconhecimento da
participação de menor importância.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em verificar se o agravo em
recurso especial cumpriu o princípio da dialeticidade ao impugnar,
de forma específica e efetiva, o fundamento da decisão que inadmitiu
o recurso especial, notadamente o óbice da Súmula n. 7/STJ.
III. RAZÕES DE DECIDIR
Documento eletrônico VDA49717634 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OTÁVIO DE ALMEIDA TOLEDO Assinado em: 20/08/2025 18:15:30
Código de Controle do Documento: 050876e1-24a9-4599-b950-00c2d939d546

3. O agravo em recurso especial deve observar o princípio da
dialeticidade, impondo ao recorrente o dever de atacar
especificamente todos os fundamentos da decisão agravada, sob
pena de não conhecimento do recurso.
4. A Súmula n. 182/STJ é clara ao vedar o conhecimento de agravo
que não impugna de forma específica os fundamentos da decisão
recorrida, exigência que se mantém vigente mesmo sob a égide do
CPC/2015.
5. A decisão do Tribunal de origem inadmitiu o recurso especial com
base na necessidade de reexame de provas, vedado pela Súmula n. 7
/STJ, ao considerar que a pretensão recursal exigia nova análise do
conjunto fático-probatório.
6. A peça de agravo em recurso especial, embora mencione
impugnação específica, limita-se a alegações genéricas e abstratas
sobre revaloração probatória, sem demonstrar de forma concreta
como seria possível aplicar a jurisprudência invocada ao caso
concreto sem revolver as provas.
7. A revaloração jurídica das provas somente é admitida quando os
fatos estiverem incontroversos e claramente delineados no acórdão
recorrido, o que não se verifica no caso em exame.
8. A tentativa de rediscutir a credibilidade de testemunhos e a
suficiência das provas caracteriza verdadeiro reexame fático,
hipótese vedada pela jurisprudência consolidada do STJ.
9. A decisão monocrática, ao aplicar a Súmula n. 182/STJ, agiu
corretamente diante da ausência de impugnação específica ao
fundamento da inadmissibilidade, sendo incabível a pretensão de
reforma pela via do agravo regimental.
IV. DISPOSITIVO E TESE
10. Agravo regimental não provido.
:
Tese de julgamento
11. O agravo em recurso especial deve ser fundamentado com
impugnação específica e efetiva aos fundamentos da decisão de
inadmissibilidade, sob pena de incidência da Súmula n. 182/STJ.
12. Não configura revaloração jurídica das provas, mas sim reexame
fático, a pretensão de rediscutir a credibilidade de testemunhas e a
suficiência do conjunto probatório.
Documento eletrônico VDA49717634 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OTÁVIO DE ALMEIDA TOLEDO Assinado em: 20/08/2025 18:15:30
Código de Controle do Documento: 050876e1-24a9-4599-b950-00c2d939d546

13. A alegação genérica de distinção entre revaloração e reexame
probatório não supre a exigência de fundamentação concreta exigida
pelo princípio da dialeticidade.
: RISTJ, art. 34, XVIII, "a"; CPC/2015,
Dispositivos relevantes citados
art. 1.042 c/c CPP, art. 3o.
: STJ, Súmulas no 182 e 7; STJ, AgRg
Jurisprudência relevante citada
no AREsp 1.786.455/RJ.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo regimental interposto por CLEITON COSTA SILVA,
às fls. 738-749, contra a decisão monocrática de minha lavra, por meio da qual
não conheci do agravo em recurso especial, com fundamento no artigo 34,
inciso XVIII, alínea "a", do Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça
(RISTJ), e na Súmula n. 182/STJ.
Inconformado, o Agravante interpõe o presente agravo regimental.
Em suas razões, sustenta, em síntese, que, ao contrário do afirmado no
monocrático, houve a impugnação concreta e pormenorizada de todos
decisum
os fundamentos da decisão que negou seguimento ao recurso especial. Afirma
que, em sua peça de agravo, demonstrou que o seu pleito não era de reexame
de provas, mas sim de revaloração jurídica dos fatos e das provas já
constantes dos autos, tese que, segundo alega, encontra amparo na
jurisprudência desta Corte Superior.
Ao final, requer a retratação da decisão monocrática ou, caso
mantida, que o presente agravo regimental seja submetido ao crivo da Colenda
Turma, para que, ao final, seja conhecido e provido o recurso, reformando-se a
decisão monocrática para conhecer do agravo em recurso especial e, no mérito,
dar provimento ao recurso especial, absolvendo-o das imputações ou,
alternativamente, aplicando a causa de diminuição de pena pela participação
de menor importância. Requer, ainda, a concessão dos benefícios da justiça
gratuita e a observância de seu pedido para realização de sustentação oral.
É o relatório.

VOTO

O agravo regimental não merece provimento. A decisão monocrática
deve ser mantida por seus próprios e jurídicos fundamentos, os quais se
mostram irrefutáveis diante dos argumentos apresentados pelo Agravante.
Documento eletrônico VDA49717634 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OTÁVIO DE ALMEIDA TOLEDO Assinado em: 20/08/2025 18:15:30
Código de Controle do Documento: 050876e1-24a9-4599-b950-00c2d939d546

Como é cediço, o agravo em recurso especial, previsto no artigo 1.042
do Código de Processo Civil e aplicável ao processo penal por força de seu
artigo 3o, é o instrumento processual cabível para atacar a decisão que, na
origem, inadmite o recurso especial. Sua finalidade precípua é submeter a esta
Corte Superior o reexame dos pressupostos de admissibilidade do apelo nobre,
cuja análise foi negada pelo Tribunal
.
a quo
Para que tal desiderato seja alcançado, é indispensável que o
agravante observe o princípio da dialeticidade recursal, o qual impõe o ônus de
infirmar, de maneira clara, direta e específica, todos os fundamentos que
sustentaram a decisão de inadmissibilidade. Não basta a mera manifestação
de inconformismo ou a repetição dos argumentos do recurso principal. É
imperativo que se estabeleça um diálogo argumentativo com a decisão
recorrida, demonstrando as razões pelas quais seus fundamentos estariam
equivocados.
A Súmula n. 182 desta Corte materializa essa exigência ao dispor
que "é inviável o agravo do art. 545 do CPC que deixa de atacar especificamente
", enunciado que permanece plenamente
os fundamentos da decisão agravada
aplicável sob a égide do Código de Processo Civil de 2015. A ausência de
impugnação específica aos fundamentos da decisão agravada obsta o
conhecimento do recurso, por manifesta deficiência em sua fundamentação.
No caso dos autos, a decisão proferida pela Vice-Presidência do
Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Ceará, ao inadmitir o recurso
especial interposto pela defesa (fls. 645-649), o fez com base em um
fundamento central e autônomo: a impossibilidade de se reexaminar o
conjunto fático-probatório em sede de recurso especial, ante o óbice
intransponível da Súmula n. 7/STJ.
O Tribunal de origem compreendeu que, para alterar a conclusão do
acórdão condenatório – que, com base nas provas dos autos, concluiu pela
comprovação da autoria e materialidade delitiva –, seria necessário um novo e
aprofundado mergulho nos fatos e nas provas, o que é vedado a esta Corte
Superior.
Confrontado com esse óbice, o ora Agravante interpôs o agravo em
recurso especial. Em sua peça recursal, tal como reiterado no presente agravo
regimental, a defesa, de fato, dedicou um tópico para tratar da "IMPUGNAÇÃO
ESPECÍFICA". Contudo, uma análise atenta do conteúdo revela que a
impugnação foi meramente formal e genérica, não logrando êxito em
efetivamente abalar o pilar que sustentou a inadmissão do recurso.
A argumentação do Agravante limitou-se a uma distinção teórica e
abstrata entre "reexame de prova" e "revaloração da prova", aduzindo que seu
pleito se enquadraria nesta última categoria. Para tanto, citou um precedente
desta Corte (AgRg no AREsp n. 1.786.455/RJ), que trata da possibilidade de
revaloração em um caso de associação para o tráfico. Ocorre que, em momento
Documento eletrônico VDA49717634 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OTÁVIO DE ALMEIDA TOLEDO Assinado em: 20/08/2025 18:15:30
Código de Controle do Documento: 050876e1-24a9-4599-b950-00c2d939d546

algum, o Agravante cuidou de demonstrar, de forma concreta e aplicada ao seu
caso, como a análise de suas teses recursais – absolvição por insuficiência
probatória ou reconhecimento da participação de menor importância – poderia
ser realizada por esta Corte sem que se procedesse a um novo exame dos
elementos de convicção que levaram as instâncias ordinárias a condená-lo.
A revaloração probatória, admitida em hipóteses excepcionais,
pressupõe que os fatos estejam incontroversos e devidamente delineados no
acórdão recorrido, cabendo ao Superior Tribunal de Justiça apenas conferir o
correto enquadramento jurídico a esses fatos. Situação diametralmente oposta
é a que se verifica nos autos.
O Agravante, em suas razões, busca, na realidade, uma nova
interpretação dos depoimentos testemunhais e dos interrogatórios. Ele
pretende que esta Corte Superior atribua maior ou menor peso a determinados
testemunhos em detrimento de outros, que reavalie a credibilidade das
palavras do adolescente envolvido, que interprete as contradições existentes
nos autos de maneira diversa daquela adotada pelo Tribunal cearense.
Em suma, o que se pretende é a reconstrução da moldura fática
para, a partir de uma nova premissa, alcançar uma conclusão jurídica diversa,
qual seja, a de que as provas são insuficientes para a condenação.
Essa pretensão, todavia, esbarra frontalmente na Súmula n. 7/STJ.
Aferir se a prova é "frágil" ou "robusta", se o depoimento de uma testemunha é
"contraditório" ou "harmônico", ou se a participação do agente foi "decisiva" ou
"de menor importância" são questões que demandam, inevitavelmente, o
revolvimento do acervo probatório, tarefa que é soberana das instâncias
ordinárias e vedada a este Tribunal Superior.
Portanto, a simples alegação de que se busca a "revaloração da
prova", sem o devido detalhamento de como isso ocorreria sem a incursão nos
fatos, não é suficiente para infirmar o óbice da Súmula n. 7/STJ. Tal
argumentação é genérica e não ataca o cerne da decisão de inadmissibilidade,
que se baseou precisamente na constatação de que o pleito absolutório exigiria
uma nova análise das provas.
Dessa forma, a decisão monocrática agravada, ao aplicar a Súmula
n. 182/STJ, o fez de maneira irretocável, pois o agravo em recurso especial, de
fato, não impugnou especificamente o fundamento da decisão do Tribunal de
origem.
Conclui-se, portanto, que a decisão agravada não padece de qualquer
vício. A ausência de impugnação específica e efetiva ao fundamento da decisão
de inadmissibilidade do recurso especial (Súmula n. 7/STJ) conduz,
inexoravelmente, ao não conhecimento do agravo em recurso especial, por
força da Súmula n. 182/STJ. A insistência do Agravante em rediscutir o mérito
da causa no âmbito deste agravo regimental apenas reforça a correção da
decisão que barrou o acesso do recurso a esta instância superior.
Documento eletrônico VDA49717634 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OTÁVIO DE ALMEIDA TOLEDO Assinado em: 20/08/2025 18:15:30
Código de Controle do Documento: 050876e1-24a9-4599-b950-00c2d939d546

Ante o exposto, nego provimento ao agravo regimental.
É o voto.
Documento eletrônico VDA49717634 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OTÁVIO DE ALMEIDA TOLEDO Assinado em: 20/08/2025 18:15:30
Código de Controle do Documento: 050876e1-24a9-4599-b950-00c2d939d546

Superior Tribunal de Justiça
S.T.J
Fl.__________

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
SEXTA TURMA

AgRg no
Número Registro: 2025/0110227-9
PROCESSO ELETRÔNICO
AREsp 2.898.280 /
CE
MATÉRIA CRIMINAL
Números Origem: 00001106920148060194 00100895720238060059 00100904220238060059
100895720238060059 100904220238060059 1106920148060194
110692014806019400100895720238060059 4360512014
EM MESA
JULGADO: 19/08/2025
Relator
Exmo. Sr. Ministro OTÁVIO DE ALMEIDA TOLEDO (DESEMBARGADOR
CONVOCADO DO TJSP)
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR
Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. Dr. JOSE ADONIS CALLOU DE ARAUJO SA
Secretário
Bel. ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE
: CLEITON COSTA SILVA
AGRAVANTE
: DEUZIMAR COSTA DA SILVA
ADVOGADO
: LUIZ RICARDO DE MORAES COSTA - CE028980
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO CEARÁ
CORRÉU
: DIEGO GOMES DA SILVA
ASSUNTO: DIREITO PENAL - Crimes contra o Patrimônio - Roubo Majorado
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE
: CLEITON COSTA SILVA
ADVOGADO
: LUIZ RICARDO DE MORAES COSTA - CE028980
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO CEARÁ
INTERES.
: DEUZIMAR COSTA DA SILVA
ADVOGADO
: LUIZ RICARDO DE MORAES COSTA - CE028980
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia SEXTA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
A Sexta Turma, por unanimidade, negou provimento ao agravo regimental, nos
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Og Fernandes, Sebastião Reis Júnior, Rogerio Schietti Cruz e
Antonio Saldanha Palheiro votaram com o Sr. Ministro Relator.

C542605515584524830407@
2025/0110227-9 - AREsp 2898280 Petição : 2025/0037659-6 (AgRg)
Documento eletrônico VDA49690219 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA, SEXTA TURMA Assinado em: 19/08/2025 21:17:51
Código de Controle do Documento: DA29E486-9DC6-4B3B-8CD4-1B7FF8485B53